Tribunal: CARF
Processo: 10845.003001/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003001/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.131 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ILENILDA QUIAPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. IRPF. LICENÇA-PRÊMIO.
ISENÇÃO. REQUISITOS.
A não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento
de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003001/2009-74
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003001/2009-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 04 a
06, referente ao ano-calendário de 2003, para a retificação do valor do imposto a
restituir de R$ 2.683,12 para R$ 623,85.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 10) que foi apurada a
seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Enquadramento Legal: arts. 1o a
3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 5o, 6o e 33
da Lei n° 9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do
Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
A interessada apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) e, em
30/10/2009, foi cientificada do seu indeferimento (fls. 05, 07 e 08). Em 30/11/2009,
apresentou a impugnação de fls. 01 a 03.
Alega que retificou sua declaração de ajuste anual para informar, como rendimentos
isentos e não tributáveis, o valores auferido a título de Licença Prêmio não gozada, paga
em pecúnia, de R$ 9.360,30, com respaldo no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5,
de 27 de abril de 2004. alega que há decisões do Primeiro Conselho de Contribuintes
(Acórdãos nos 104-22.001 e 104-22.783) no sentido de que não incide o imposto de
renda quando se tratar de licença-prêmio não usufruída, sendo irrelevante, em razão de
sua natureza indenizatória, que o não gozo tenha ocorrido por necessidade de serviço ou
por opção do servidor.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. TRIBUTAÇÃO.
É tributável a verba auferida a título de licença prêmio convertida em
pecúnia, se não houver sido paga em decorrência de aposentadoria,
rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2011 (e-fls. 40),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 18/10/2011 (e-fls. 41), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003001/2009-74

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 9.360,30.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
O lançamento impugnado apurou a omissão de rendimentos pagos pela Companhia
Municipal de Trânsito – CMT – de Cubatão/SP, CNPJ n° 55.670.822/0001-71, no valor
de R$ 9.360,30, correspondente à diferença entre o valor informado pela fonte pagadora
por intermédio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e o
declarado pela contribuinte.
No cotejo da DIRF de fl. 30 com os documentos de fls. 19 a 25, confirma-se a alegação
da interessada de que tal diferença corresponde à verba auferida a título de licença
prêmio convertida em pecúnia.
Nesse contexto, assinale-se que o artigo 43 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional) determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada, nos seguintes
termos:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
Cabe observar o que estabelece o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 27 de
abril de 2005:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003001/2009-74

disposto nos §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o
que consta no processo no 10168.001185/2005-33, e considerando que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, II, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante
com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das
pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de
licença-prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por
trabalhadores em geral ou por servidores públicos, por meio dos seguintes
pareceres e atos declaratórios:
I - Parecer PGFN/CRJ/No 921/99, aprovado por despacho do Ministro da
Fazenda, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 6 de agosto de 1999,
e do Ato Declaratório PGFN no 4, de 12 de agosto de 2002, publicado no DOU
de 15 de agosto de 2002;
II - Parecer PGFN/CRJ/No 1458/99, aprovado por despacho do Ministro da
Fazenda, publicado no DOU de 31 de março de 2000, e do Ato Declaratório
PGFN no 8, de 12 de agosto de 2002, publicado no DOU de 15 de agosto de
2002; e
III - Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, aprovado por despacho do Ministro da
Fazenda, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2005, e do Ato Declaratório
PGFN no 1, de 18 de fevereiro de 2005, publicado no DOU de 22 de fevereiro de
2005, declara:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde
que inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito
tributário já constituído cujo processo esteja pendente de julgamento.
(...)
Foi, ainda, editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14, de 01 de dezembro de
2005, abaixo reproduzido, que esclareceu o alcance do Ato Declaratório Interpretativo
SRF n° 5, de 2005:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, tendo em vista o
disposto nos §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o
que consta no processo no 10168.004133/2005-19, declara:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005,
editado em decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de
novembro de 2004, tratou da não incidência do imposto de renda somente nas
hipóteses de pagamento de valores a título de férias integrais e de licença-
prêmio não gozadas por necessidade do serviço quando da aposentadoria,
rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas nas Súmulas nos 125
e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral ou a
servidores públicos.
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o,
da Lei no 7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais
formas de pagamento em pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não
gozadas (destaques da transcrição).
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003001/2009-74

Cumpre ressaltar que a autoridade julgadora de primeira instância está vinculada ao
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos,
conforme preceitua o artigo 7o da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda no 58, de
17 de março de 2006, in verbis:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de
1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.
O dispositivo da Lei no 8.112/1990 citado na norma transcrita, inserto no “Título IV –
Do Regime Disciplinar”, prescreve:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;
No presente caso, além de não restar demonstrado que a licença prêmio deixou de
gozada por necessidade de serviço, sua conversão em pecúnia não decorreu de
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.
Portanto, não merece reparos o lançamento.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Portanto, reforce-se que correta está a interpretação da Instância de Piso, uma vez
que a não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento de valores a
título de licença-prêmio não gozadas por necessidade de serviço quando da aposentadoria,
rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores
públicos, fatos não comprovados pela interessada.
Neste sentido, veja-se os recentes Acórdãos precedentes deste Egrégio Conselho,
dentre outros, os de números 2401-009.523, de 02/06/2021; 2401-008.989, de 02/02/2021; 2301-
008.558, de 07/01/2021.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 57
DF CARF MF
Original